Tribunal: TCU
Processo: 020.983/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto Simone Chrystine Santana Valadares contra o Acórdão 7314/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de pensão civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame para reconhecer o direito ao benefício do extinto Instituto de Previdência dos Congressista (IPC) em favor de Simone Chrystine Santana Valadares; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados que emita novo ato de pensão civil em favor de Simone Chrystine Santana Valadares, com ajustes na forma de cálculo do benefício, excluindo da base de cálculo os períodos contributivos do instituidor ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas, ante a ausência de amparo legal ao benefício desse plano; 9.3. dar ciência deste acórdão à Câmara dos Deputados.